Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730762-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL JOSE LEMES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente, intimado a recolher o respectivo preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Diante disso, nos termos do art. 932, III, CPC, decreto a deserção do recurso e, por consequência, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora